Tribunal: TJSP
Processo: 0003323-45.2007.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Sentença de improcedência. Recurso da autora alegando que a não aceitação do de seu credenciamento junto à apelada é ilegal, posto que viola disposição expressa da Lei 9.656/98, além de prejudicar a apelante e seus contratantes. Afirma que a apelada não pode limitar o número de operadoras a se

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Sentença de improcedência. Recurso da autora alegando que a não aceitação do de seu credenciamento junto à apelada é ilegal, posto que viola disposição expressa da Lei 9.656/98, além de prejudicar a apelante e seus contratantes. Afirma que a apelada não pode limitar o número de operadoras a se vincularem aos serviços por ela oferecidos. Por fim, sustenta que o seu não credenciamento caracteriza violação a concorrência, uma vez que não poderá competir de igual para igual com os demais prestadores de serviços à saúde. Impossibilidade de se obrigar a empresa-ré a recontratar com a autora. Rescisão de outrora que foi justificada tendo em vista discussão entre as partes sobre repasse de valeres da autora para a ré. Sentença que merece manutenção. Majoração da verba honorária ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.